Tribunal: TJDFT
Processo: 0705751-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705751-95.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA TERESA LIMEIRA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. RESILIÇÃO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL DE LICITAÇÃO E NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de apelações interpostas pela autora e pela ré, Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), contra sentença (ID 52796439) que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para: “a) confirmar a tutela antecipatória deferida nos autos e RESCINDIR o contrato consubstanciado na Escritura de Compra e Venda do imóvel Urbano com Alienação Fiduciária localizado na QS 407, Conjunto A, Lote 06, Samambaia/DF; b) CONDENAR a TERRACAP a devolver os valores pagos, incidindo correção monetária pelo IGPM (índice do contrato), desde cada desembolso e juros moratórios de 12% ao ano, a partir do trânsito em julgado da sentença; c) DECLARAR o direito de retenção das arras em favor da TERRACAP, corrigidos os valores pelo IGPM até a data do efetivo cumprimento da condenação da letra “b”; d) DECLARAR o direito de retenção da TERRACAP de 10% dos valores pagos a título de indenização por perdas e danos referentes ao custo administrativo da rescisão e ocupação temporária do imóvel, corrigidos os valores pelo IGPM até a data do efetivo cumprimento da condenação da letra “b”; e) DETERMINAR a expedição de mandado de imissão na posse relativamente ao imóvel objeto da rescisão”. 2. Na forma do art. 54 da Lei n. 8.666/93, cuida-se de contrato administrativo o instrumento resultante do pacto firmado entre a Terracap e o particular, o qual se regula pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 3. A rescisão do contrato administrativo deve ser motivada por fatos ou atos jurídicos, vinculando-se sua formalização às hipóteses e aos meios previstos no art. 78 da Lei n. 8.666/93. O art. 79 do referido diploma legal, por sua vez, estabelece as hipóteses de rescisão contratual. 4. Se não há previsão no edital de licitação, tampouco na escritura pública de compra e venda, da possibilidade de resilição contratual unilateral por iniciativa do particular (exercício de direito de arrependimento), não há falar em extinção do negócio jurídico firmado com a Administração Pública, sob a justificativa de supervenientes dificuldades financeiras. Precedentes deste e. Tribunal. 5. Não há obrigatoriedade de a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) promover o distrato amigável do contrato. Isso porque, segundo dispõe o art. 79, II, da Lei n. 8.666/93, a rescisão do contrato será amigável, por acordo entre as partes, desde que observada conveniência para a Administração Pública, o que não se verifica na espécie. Cabível, portanto, a reforma da r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos de resilição contratual unilateral e de restituição de valores formulados na petição inicial. 6. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 3o, 41, 54 e 79, todos da Lei 8.666/1993, sustentando a natureza de contrato administrativo da promessa de compra e venda firmada por processo licitatório, mas ressaltando que a alienação do bem se dá por alienação fiduciária, razão pela qual a Lei 9.514/1997 e Código Civil também devem regular a demanda, dando a oportunidade para a rescisão do contrato por iniciativa dos promitentes compradores, arcando com as consequências da desistência. Aponta que o item 79 do edital de licitação prevê a possibilidade de rescisão, de modo que a manutenção do julgado fere o princípio da vinculação ao edital. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta violação aos artigos da Lei 8.666/1993, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do edital e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o posicionamento da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA A POSSIBILIDADE DE RESCISÃO COM BASE EM CLÁUSULAS DO AJUSTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. Acerca da possibilidade de rescisão do contrato de compra e venda firmado pela TERRACAP e os particulares, a Corte de origem, observando as disposições contratuais ajustadas pelas partes, afirmou a ocorrência de hipóteses previstas no acordo que viabilizariam o distrato ou a rescisão judicial, sem indicar que tais ocorrências feririam o disposto na Lei de Licitações então vigente. A revisão das conclusões alcançadas pelo Tribunal a quo demandaria, inevitavelmente, a interpretação das cláusulas contratuais e o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, medidas vedadas na estreita via do recurso especial, conforme o enunciado das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.745.941/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, 'a', da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese” (AgInt no REsp n. 1.690.956/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 23/1/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009